Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726078-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY AGRAVADO: EDMILSON ANTONIO RIBEIRO, WELLINGTON CARDOSO ALVES D E C I S Ã O FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Christian Cordeiro Fleury, em ação de Cumprimento de Sentença no 0700830-83.2019.8.07.0002, contra decisão que, conforme fundamento do agravante, “A despeito da oposição de embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio de decisão integrativa absolutamente genérica na qual sequer há menção a qualquer fato relacionado ao caso em comento (id. 198376420), restando configurada flagrante violação ao princípio da fundamentação (CF, art. 93, inciso IX; CPC, arts. 11 e 489, §1o)” (id. 184980967)” (ID 60754654). Alega, o recorrente que “Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que atuou na causa, não tendo a parte representada pelo advogado interesse e nem legitimidade para pleitear o direito da verba sucumbencial em nome do seu patrono e muito menos em nome próprio” (ID 60754654). É a síntese do necessário. DECIDO ADMISSIBILIDADE Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissão do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são destinados a rebater suposto pedido de inclusão do nome do ilustre causídico recorrente, nos autos da execução de sentença, e que passe a constar a “sua condenação solidária ao pagamento da verba sucumbencial fixada sobre o excesso de execução constatado”. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo à respeito, sendo, portanto, inviável o exame nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente da 2a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) Acórdão 1775111, 07202374220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator